Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-26.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-26.2018.8.14.0067

APELANTE: VANILDO MARQUES ESTUMANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a materialidade do crime restou comprovada através dos Autos do Inquérito por Flagrante nº 126/2018.000014-1, ID 6964735, do Boletim de Ocorrência Policial nº 00126/2018.000073-0, ID 6964737, págs. 03-04, do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 6964737, pág. 05, do Auto de Constatação de Entorpecente, ID 6964737, pág. 06, e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.05.000097, ID 6964743, págs. 01-02, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “duas embalagens, tipo “trouxa”, confeccionadas em pedaços de plástico transparente, contendo substância petrificada bege, pesando 14,3 gramas”, e “quatro embalagens, sendo duas tipo “tablete”, confeccionadas em pedaços de fita adesiva e duas tipo “trouxa”, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor azul, todas contendo erva seca, prensada, de coloração castanho esverdeado, composta por talos, folhas e sementes, pesando no total 81,3 gramas)”, as quais foram positivadas como pertencentes ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina e do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecidos como “cocaína” e “maconha”, respectivamente.

2. Sob o prisma da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular, conforme transcrito alhures.

3. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria defendida perante o juízo singular, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “ter em depósito”.

4. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente o vetor “consequências do crime”, com fundamentação abstrata e genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17/2016 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual o ora apelante faz jus à aplicação da pena basilar no patamar mínimo legal.

2. Nesta mesma linha, compreendo que o ora apelante também faz jus à aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois, o magistrado a quo não apresentou argumentação idônea para sua aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um quarto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores. Precedentes.

3. pena em definitivo redimensionada ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. considerando a nova pena aplicada, imperioso o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes
da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Considerando a
nova pena aplicada
, imperioso o reconhecimento, de ofício, da
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade
superveniente
ou
intercorrente
, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
.

19ª
Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Vanildo Marques Estumano
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 69644735, que no dia
23/01/2018
, por volta das 00h30min, na residência localizada na Estrada do Acapuquara, nº 03, Bairro Monte Alegre, CEP nº 68.420-000, município de
Mocajuba/PA
, o nacional
Vanildo Marques Estumano
, ora apelante, foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar mantendo em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, o Tenente da Polícia Militar
Elson Sousa Rodrigues
e os Policiais Militares
José Almeida Misericórdia
e
Paulo de Assis Costa
, durante diligências de apuração de suposto crime de homicídio, receberam denúncia de venda de entorpecentes na residência do ora apelante.

Noticiou que, ao chegarem no local, obtiveram autorização do ora apelante para adentrar no imóvel e, após averiguação, encontraram diversos entorpecentes em cima de um aparelho de TV, no quarto e no forro do imóvel.

Informou que, de acordo com o Autor de Apreensão anexo aos autos, a Polícia Militar apreendeu
1,5 (um e meio) tablete
de “
maconha
”, pesando aproximadamente 8
0g (oitenta) gramas
,
02 (duas) “purucas”
pequenas de “
maconha
”, e
02 (dois) papelotes
de “
óxi
”.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02/05/2018
, ID 6964741, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06/12/2019
, ID 6964753.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
17/02/2020
, ID 69644754.

Em suas
razões recursais
, ID 18369443, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
, e a possibilidade de
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18369446, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 19116653, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja
aplicada
a
causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, devendo a sentença ora recorrida ser mantida em seus demais termos.

É o
relatório
. Ao
revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Vanildo Marques Estumano
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 18369443, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
, e a possibilidade de
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas.

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI nº 4.274)

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
Colendo STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal
.
Precedentes
(AgRg no AREsp 483.235/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 878.380/PE, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Q
uinta Turma
, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJe de 26/02/2024).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...).
FUNDAMENTAÇÃO
: Ao exame dos autos, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, motivo pelo qual passo à análise do mérito no que se refere ao crime supracitado.
Quanto a materialidade do delito
,
esta restou demonstrada nos autos
,
com base no laudo toxicológico acima mencionado
. No que toca à
autoria
,
tenho-a por certa
.
As provas produzidas no decorrer da instrução processual foram claras em apontar para a culpabilidade do réu pelo evento criminoso narrado na denúncia
, a despeito de ter negado a prática criminosa. Veja-se:
ao ser qualificado e interrogado o réu disse que chegava da igreja quando a polícia chegou até a sua residência e pediu permissão para entrar
.
Afirmou que numa primeira incursão no interior do imóvel teria acompanhado os policiais
.
Já quando da segunda busca, afirmou ter ficado do lado de fora e somente foi informado de que teria sido encontrada a droga
. A testemunha
Paulo Assis
,
policial militar que participou da diligência que resultou na prisão do acusado
,
informou em juízo que a guarnição policial investigava um suspeito de latrocínio quando foi informado de que na casa pertencente ao réu funcionava um ponto de venda de drogas
.
Ao chegar no imóvel e após realizar uma busca
,
encontrou parte da droga no interior da casa e outra parte na lateral
,
próximo a uma pilha de tijolos
. A testemunha
José Almeida Misericórdia
, também policial militar, relatou que estava na guarnição, porém não chegou a entrar na casa para fazer as buscas. Disse, porém,
que presenciou o momento em que a polícia foi informada de que na casa do réu funcionava uma venda de drogas
. Já a testemunha
Elson Rodrigues
, também policial militar,
disse que estava juntamente com uma equipe de policiais investigando determinada pessoa suspeito de um latrocínio
,
quando teriam sido informados de que na casa que posteriormente veio a saber que pertencia ao acusado
,
funcionava um ponto de venda de drogas
.
No local
,
permitida a entrada dos policiais pelo próprio réu
,
encontrou juntamente com o policial Paulo Assis
,
certa quantidade de substância entorpecente
. As testemunhas de defesa, Arley Marques Estumano e Edivane Marques Estumano, ouvidas na condição de informantes, por serem, respectivamente, cunhado e irmã do réu, afirmaram que a polícia realizou duas buscas no imóvel, sendo que na primeira nada foi encontrado. apenas numa segunda busca é que foi encontrada a droga
. Os depoimentos são claros e precisos e aliados ao elemento material representado pelo Laudo Toxicológico Definitivo
,
forma-se o panorama propício para o reconhecimento da culpabilidade do acusado
,
a despeito da negativa de autoria
. Os relatos prestados pelos informantes não merecem maiores considerações, haja vista que não encontram respaldo em qualquer outro elemento que pudesse, de algum modo, isentar o acusado de responsabilidade.
Trata-se
,
portanto
,
da prática do delito do artigo 33, da Lei 11.343/06
,
em sua modalidade consumada
,
imputada ao réu Vanildo Marques Estumano
. (...). DISPOSITIVO: Diante do exposto e por tudo que costa dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o réu
VANILDO MARQUES ESTUMANO
nas sanções punitivas do
artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
. (...).”
ID 6964753.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 126/2018.000014-1
, ID 6964735, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00126/2018.000073-0
, ID 6964737, págs. 03-04, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 6964737, pág. 05, do
Auto de Constatação de Entorpecente
, ID 6964737, pág. 06, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2018.05.000097
, ID 6964743, págs. 01-02, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante
“duas embalagens, tipo “trouxa”, confeccionadas em pedaços de plástico transparente, contendo substância petrificada bege, pesando
14,3 gramas
”
, e
“quatro embalagens, sendo duas tipo “tablete”, confeccionadas em pedaços de fita adesiva e duas tipo “trouxa”, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor azul, todas contendo erva seca, prensada, de coloração castanho esverdeado, composta por talos, folhas e sementes, pesando no total
81,3 gramas
)”
, as quais foram positivadas como pertencentes ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina e do vegetal
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecidos como “
cocaína
” e “
maconha
”, respectivamente.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular, conforme transcrito alhures.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, e a
negativa de autoria
defendida perante o juízo singular, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
ter em depósito
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT - Acórdão 1867987, 07061504920218070001, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA,
3ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 23/05/2024, Publicado no DJE: 06/06/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE, REGULARMENTE, COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DE PENA. DITAMES LEGAIS OBSERVADOS. CRITÉRIO TRIFÁSICO APLICADO À PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDA.

1. (...). 2.
In casu
,
observa-se que a materialidade do delito está presente no Auto de Exibição e Apreensão que noticia que foi encontrado na residência do Recorrente 181 (cento e oitenta e uma) trouxinhas de substância entorpecente
;
01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais)
.
Outrossim, o Laudo Pericial atesta que a substância apreendida correspondia a 27,27 g (vinte e sete gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína
. 3
. Por sua vez
,
a autoria restou comprovada pelas declarações e pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na operação que resultou na prisão do Apelante, tanto na fase policial, quanto em Juízo, consoante os registros de audiovisual acostados ao Termo de Audiência, não havendo quaisquer dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei de Tóxicos
. 4. (...). 8. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDA.
(TJ/AM -
Apelação Criminal
Nº 0635005-82.2019.8.04.0001; Relator (a): Desembargador
José Hamilton Saraiva dos Santos
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
Primeira Câmara Criminal
, Data do julgamento: 04/06/2024, Data de Registro: 04/06/2024).
Grifei
f

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...). 3.
Ademais
,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes
. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 911.442/RO, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJe de 28/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 10.826/2003 E NA LEI Nº 11.343/2006. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE AFASTADA. (...). MÉRITO. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO.

Materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida devidamente comprovadas
.
Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa
,
os policiais ouvidos em juízo são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória
,
não deixando margem para dúvidas quanto à prática dos crimes pelo réu
.
Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.
Caso concreto em que o acusado foi flagrado na posse das substâncias estupefacientes
,
da arma de fogo com numeração suprimida e das munições elencadas na denúncia
,
sendo preso em flagrante delito
.
Por se tratar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito
.
Condenação proclamada
. (...).
(TJ/RS -
Apelação Criminal
Nº 50020797520238210008,
Primeira Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles
, Julgado em: 25/04/2024, Publicado em 02/05/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento. Tampouco tem que, obrigatoriamente, deferir todas as diligências requeridas pelas partes do processo, devendo, isso sim, utilizar-se do princípio do livre convencimento motivado, de modo que o fato de ter entendido pela improcedência das teses defensivas não gera qualquer cerceamento de defesa. Logo, não se vislumbrou qualquer nulidade na sentença recorrida
. 2. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000773-41.2015.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 07/11/2022).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Adianto que a pretensão recursal ora analisada
merece ser acolhida
. Explico.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...).
DOSIMETRIA
: Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas. a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal): a.1)
culpabilidade
: Normal à espécie. a.2)
antecedentes
: Não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor. a.3)
conduta social
: Não há informações sobre a conduta social do réu. a.4)
personalidade
: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5)
motivos do crime
: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para a majoração da pena-base. a.6)
circunstâncias do crime
: Normais.
a.7)
consequências do crime
:
Desfavoráveis
,
considerando os efeitos nefastos da disseminação do tráfico de drogas
,
tais como
,
aumento da prática de roubos
,
furtos
,
homicídios
,
resultado da disputa por ponto de venda de drogas
,
além das consequências do consumo
,
tanto para o dependente químico quanto para as famílias
.
a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente
(art. 42 da Lei 11.343/2006): Não deve ser desvalorada. Considerando que
uma circunstância judicial prejudica o réu
, fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. b)
Circunstâncias agravantes e atenuantes
:
Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas
. c)
Causas de aumento e de diminuição de pena
:
Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06
,
que deve incidir em 1/6 (um sexto
),
conforme restou consignado no bojo da fundamentação
,
restando a sanção penal em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.
Inexistem causas de aumento a serem consideradas
. d) Pena definitiva: Fica, portanto, o réu
VANILDO MARQUES ESTUMANO
condenado em relação ao crime de tráfico de drogas, à pena total de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
. e) Detração do período de prisão provisória: Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena, que será o
SEMIABERTO
, a teor do art. 33, §1º, “b”, do CP. f) Substituição por pena privativa de direitos e suspensão condicional da pena:
Incabível
a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada aos condenados supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.
Não incide a suspensão condicional das penas
(Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III). g) Valor do dia multa: Arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. h) Direito de apelar em liberdade:
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
,
considerando que respondeu ao processo solto
,
sem notícias de que
,
de algum modo tentasse furtar-se à aplicação da lei penal ou mesmo criar obstáculos à instrução
. (...).”
ID 6964753.
Grifei

Com efeito, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase do cálculo dosimétrico
, em análise às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente o vetor “
consequências do crime
”, sob a seguinte fundamentação:
“a.7) consequências do crime: Desfavoráveis, considerando os efeitos nefastos da disseminação do tráfico de drogas, tais como, aumento da prática de roubos, furtos, homicídios, resultado da disputa por ponto de venda de drogas, além das consequências do consumo, tanto para o dependente químico quanto para as famílias.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar estabelecido no estágio anterior, qual seja,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento de pena. Todavia, o juízo monocrático averiguou a presença da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento
de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Assim, na perspectiva valorativa da pena, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

No mesmo diapasão, nossa
Suprema Corte
já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Nesta mesma esteira,
“salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (
STJ - AgRg no HC nº 603.620/MS, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Publicado no DJe 09/10/2020).

No presente caso, observo que o juízo singular
incidiu em erro de julgamento
ao valorar negativamente o vetor “
consequências do crime”
, com fundamentação abstrata e genérica, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o ora apelante
faz jus à aplicação da pena basilar no patamar mínimo legal
.

Nesta mesma linha,
compreendo que o ora apelante também
faz jus à aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em seu grau máximo de
2/3 (dois terços)
, pois, o magistrado
a quo

não apresentou argumentação idônea para sua aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um quarto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.
4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 691.318/PR 2021/0283747-9, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. (...). (
STJ - AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP 2021/0234241-2, Relator (a): Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO, DE 2/3 (DOIS TERÇOS). (...). AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida, embora não possam ser utilizadas, por si sós, para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podem ser valoradas para a modulação do redutor especial, caso não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 2.
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços)
.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC nº 771.741/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, relatora para acórdão Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJe de 26/06/2023).
Grifei

Pelo explanado, compreendo que o ora apelante faz jus ao
redimensionamento da pena
aplicada.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
.

Na
1ª fase
, analisadas
globalmente favoráveis
as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal
, e em atenção as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixo a
pena-base
no
patamar mínimo legal
de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, razão pela qual mantenho a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

No
3º estágio
, ausentes causas de aumento da pena. Todavia, consoante exposto, o ora apelante faz jus à aplicação da
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, previsto no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
.

Logo, resta a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em apreço à
nova pena aplicada
, faz necessário pontuar o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
superveniente
ou
intercorrente
, conforme será demonstrado.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição superveniente
ou
intercorrente
, disciplinada no
§1º, do artigo 110, do Código Penal
, ocorre no período posterior a prolação da sentença, quando a defesa ou acusação oferece recurso para que seja revisto o processo em questão. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Sobre esta modalidade prescricional, discorre a doutrina:
“(...) ao escoar-se esse prazo antes do trânsito em julgado para a defesa ou do julgamento de eventual recurso interposto pelo réu. Pode ocorrer a prescrição intercorrente, portanto, durante a tramitação do recurso especial e do recurso extraordinário.”
(Júlio Fabbrini Mirabete. Manual de Direito Penal. Vol. 1. Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010)
.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
,
capitulado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual fora reformada para o patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa, como exposto alhures.

Assim, restando a
pena em concreto
no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede dois
”.

Desta forma, considerando a
data de recebimento da denúncia (02/05/2018
, ID 6964741
)
, e a
data de publicação da sentença
(06/12/2019
, ID 6964753
)
, última causa de interrupção do prazo prescricional, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA IN CONCRETO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 107, IV, ART. 109, III E ART. 110, § 1º DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECRETADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1.
Questão prejudicial de mérito. Em atendimento aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, proporcionalidade e segurança jurídica, cessando a persecução criminal do Estado pelo lapso temporal decorrido entre o oferecimento da denúncia e a sentença condenatória, havendo sido ultrapassado tempo que denote a ocorrência da prescrição
; 2. No caso,
o réu foi condenado a uma pena de 01 (ano) de reclusão, sendo que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos e, passaram-se mais de 04 (quatro) anos desde a data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa
; 3. RECURSO CONHECIDO, declarando de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA – APL 00000070620118140110 BELÉM, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/06/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. FATOS OCORRIDOS EM 2010 ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Considerando que os fatos ocorreram em 2010, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, aplica-se à hipótese a regra do § 1º do art. 110 do Código Penal - CP, na redação anterior, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data antes da denúncia, tendo, destarte, ocorrido a prescrição retroativa
.
Na hipótese, transcorreu mais de 8 anos entre os fatos delituosos e o recebimento da denúncia para infrações que receberam 3 anos de pena em concreto
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 425947 RJ 2017/0302841-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ART. 155, CAPUT, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DEFENSIVA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - RECONHECIMENTO - EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU - PREFACIAL ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO.
-
Decorrido o lapso prescricional entre a data do fato e o dia em que a denúncia foi recebida, declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa - Verificando-se a incidência da prescrição retroativa, face à pena aplicada e, tratando-se de prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame meritório do recurso aviado
.
(TJ-MG - APR: 10569100010556001 Sacramento, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, acompanhando o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
01 (
um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
166 (
cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Não obstante, considerando a
nova pena aplicada
, imperioso o reconhecimento, de ofício, da
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade
superveniente
ou
intercorrente
, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/07/2024